Tribunal: STF
Processo: ARE 918084
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO PROCESSUAL SUPERADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO DO ART. 543-B.



    1. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal, nos termos do art. 543-A, § 3º, do CPC.



    2. As questões relativas à aplicabilidade do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009, às dívidas decorrentes de condenações da Fazenda Pública, e à incidência de juros de mora entre a data da elaboração da conta e da expedição de precatório são objeto de repercussão geral nesta Corte, suscitando a aplicação do art. 543-B, do CPC.



    3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.